Tribunal: TJDFT
Processo: 0750910-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. DATAS FLEXÍVEIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDISPONIBILIDADE DE DATAS. PRORROGAÇÃO INDEFINIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir aos autores o valor total de R$ R$3.958 e R$1.370,00 e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em suas razões, os recorrentes relatam que contrataram os serviços da ré para realizar o sonho da viagem internacional e que apresentaram datas pretendidas para a viagem, dentro do período estipulado pela ré que apresentou as datas como “indisponíveis”, cancelando a viagem e permitindo novos agendamentos apenas para 2024. Sustentam a ofensa a direitos inerentes à condição de consumidor e pleiteiam indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)".
IV. No caso, a parte autora adquiriu junto a requerida pacote de viagem com marcação de data flexível. Ocorre que mesmo após a prorrogação do contrato e a escolha de diversas datas no ano de 2023, a parte autora não obteve êxito em realizar a marcação da viagem, o que configura prática abusiva (art. 39, XII, do CDC) por parte da recorrida. Verifica-se dos autos que o pacote de viagem foi adquirido em 2020 e, após sucessivas recusas de marcação de datas e prorrogações, a parte autora foi orientada a marcar a viagem para 2024, causando o cancelamento do contrato.
V. Diante disso, observa-se o descaso com que os consumidores foram tratados por não conseguirem realizar a viagem contratada por quatro anos e resta evidente a frustração e o sentimento de humilhação, o que é capaz de causar dano moral indenizável.
VI. Configurado o dano moral, a fixação do seu quantum, conquanto seja um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, atento à jurisprudência das Turmas Recursais fixo o valor de R$ 1.500,00 para cada autor, a título de danos morais.
VII. Precedentes: (Acórdão 1807950, 07043168020238070020, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1838331, 07055562520238070014, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar R$ 1.500,00, para cada autor, a título de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.